Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. DESCONTO REALIZADO ANTES DA DECISÃO DE LEVANTAMENTO. VALIDADE DO ATO CONSTRITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio e restituição de valor penhorado sobre remuneração do recorrente.
2. Alegação de que a penhora foi desconstituída por decisão posterior, mas o desconto ocorreu antes do levantamento da medida.
3. Pedido de devolução imediata do valor ou expedição de alvará.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível o desbloqueio e restituição do valor penhorado, considerando que a decisão que levantou a penhora foi proferida após a efetivação do desconto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade do ato constritivo deve ser aferida conforme o momento em que foi praticado, não havendo retroatividade da decisão que desconstitui a penhora.
4. O desconto ocorreu antes da decisão que determinou o levantamento da penhora, quando a ordem judicial estava vigente e eficaz.
5. O pagamento da remuneração dos militares das forças armadas ocorre nos primeiros dias úteis de cada mês, logo, antes da revogação da penhora, que ocorreu no final do mês de julho de 2025.
6. A posterior desconstituição da penhora produz efeitos prospectivos, não retroativos, preservando a segurança jurídica dos atos processuais regularmente praticados.
7. Alegações de dificuldades financeiras e saúde não afastam a legalidade do ato, pois não houve ilegalidade ou violação a princípios constitucionais na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A decisão que desconstitui penhora salarial não retroage para desfazer desconto realizado enquanto a ordem constritiva estava vigente. 2. A restituição de valores penhorados antes da revogação da medida é juridicamente inviável."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.015, parágrafo único, do CPC; Medida Provisória no 2.165-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: n/a.